Tribunal: TJBA
Processo: 8074910-07.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8074910-07.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALBERTO DAVI DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): KARLA MARIA ANJOS SEPULVEDA BALTHAZAR DA SILVEIRA, MARCELLE MENEZES MARON IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGORANÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRÓPRIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 33 E DO TEMA 942 DO STF. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O policial militar está vinculado a regime previdenciário próprio, disciplinado por legislação específica dos Estados, conforme o art. 42 da Constituição Federal, o que impede a aplicação direta das regras do RGPS. 2. A Súmula Vinculante nº 33 e o Tema 942 do STF tratam exclusivamente dos servidores públicos civis, não sendo extensíveis aos militares, que possuem regras diferenciadas para aposentadoria e contagem de tempo de serviço. 3. O STF consolidou o entendimento de que não é possível a conversão do tempo especial em comum para policiais militares, pois isso configuraria a aplicação híbrida de regimes previdenciários distintos, o que é vedado. 4. A ausência de norma estadual específica regulamentando a conversão do tempo especial para os militares não pode ser suprida pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e afronta à Súmula Vinculante nº 37. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8074910-07.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante ALBERTO DAVI DE OLIVEIRA SANTOS, e, como impetrado, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e Outros (2), ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)